Tribunal: TJES
Processo: 5002357-48.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS. INCIDÊNCIA DO CDC. DANOS MORAIS IDENTIFICADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A relação estabelecida entre as partes e envolve desconto irregular de contribuição associativa é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
, em razão da prestação de serviços típicos de fornecedor e da vulnerabilidade da autora, aposentada e beneficiária de serviços ofertados.

2. O
s descontos não autorizados de valores nos proventos da autora
mediante fraude configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

3. Na hipótese em apreço, considerando as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia condizente com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora, além de se amoldar à jurisprudência deste sodalício.

3. O
s descontos irregulares sofridos após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro (EREsp 1413542/RS).

4. Recurso provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002357-48.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELITA SILVA BELLO

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS. INCIDÊNCIA DO CDC. DANOS MORAIS IDENTIFICADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A relação estabelecida entre as partes e envolve desconto irregular de contribuição associativa é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
, em razão da prestação de serviços típicos de fornecedor e da vulnerabilidade da autora, aposentada e beneficiária de serviços ofertados.

2. O
s descontos não autorizados de valores nos proventos da autora
mediante fraude configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

3. Na hipótese em apreço, considerando as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia condizente com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora, além de se amoldar à jurisprudência deste sodalício.

3. O
s descontos irregulares sofridos após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro (EREsp 1413542/RS).

4. Recurso provido.

Vitória, 10 de dezembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002357-48.2024.8.08.0026

Apelante:

Nelita Silva Bello

Apelada:

ABAPEN - Ass. Brasileira de Aposentados e Pensionistas da Nação

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenizatória ajuizada pela apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, mas desproveu o pedido de indenização por danos morais e de restituição em dobro das parcelas irregularmente descontadas, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
(ID. 15670923
)

A apelante pretende a reforma parcial da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, determinada a restituição em dobro das parcelas irregularmente descontadas, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa. (ID.
15670924
)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que, na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenizatória ajuizada pela apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, mas desproveu o pedido de indenização por danos morais e de restituição em dobro das parcelas irregularmente descontadas, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
(ID. 15670923
)

A apelante pretende a reforma parcial da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, determinada a restituição em dobro das parcelas irregularmente descontadas, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa. (ID.
15670924
)

Como se sabe, a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
, em razão da prestação de serviços típicos de fornecedor e da vulnerabilidade da autora, aposentada e beneficiária de serviços ofertados.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA - IDOSO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Configura dano moral indenizável o desconto não autorizado em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente quando perpetrado contra pessoa idosa em condição de vulnerabilidade social.

2. A repetição do indébito em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando ausente a demonstração da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança indevida.

3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo profissional, a natureza da demanda e o resultado obtido, podendo ser arbitrados em percentual superior ao mínimo legal quando assim justificar o caso concreto.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.331754-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2025, publicação da súmula em 01/10/2025)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante.

3. No caso dos autos, há laudo de exame grafotécnico, o qual constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS, não são autênticas, ou seja, não fluíram do mesmo punho escritor.

4. Uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou os descontos como indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

5. O artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ.

6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos

7. Recurso conhecido e improvido.” (TJES- Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002249-89.2018.8.08.0002, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 08/Feb/2024).

No que diz respeito aos danos morais, os descontos não autorizados de valores nos proventos da autora
mediante fraude configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

No caso em apreço,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia reputo condizente com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da autora, além de se amoldar à jurisprudência deste sodalício.

Nesse sentido, com as devidas adequações:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.

2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.

3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.

4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.

5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos.

6. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

Quanto à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da apelada, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

Por fim, como a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes para fins de fixação dos consectários legais da sentença, entendo que, declarada a nulidade da relação jurídica, não se mantém os efeitos da relação contratual para nenhum fim, devendo, então, sobre o dano moral incidir a taxa SELIC a partir do último desconto indevido, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária.

Diante de tais razões,
dou provimento
ao apelo para, reformando em parte a sentença impugnada, condenar a recorrida no pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora a partir do último desconto indevido pela Taxa Selic, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária, bem como determinar a restituição
em dobro dos descontos irregularmente sofridos após 30/03/2021
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.